Tribunal: TJES
Processo: 5000571-76.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, contra ato que manteve sua prisão preventiva. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos da prisão preventiva e violação ao princípio da homogeneidade, requerendo a concessão da liberdade. Liminar indeferida e parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (iii) determinar se a custódia cautelar viola o princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 311 e 312 do CPP, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de imputação de delito com pena máxima superior a quatro anos.

4- A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (maconha, haxixe, cocaína e crack), inclusive fracionados em “kits” prontos para comercialização, revelam gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente.

5- A reincidência específica e a existência de outra ação penal por tráfico de drogas evidenciam risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia para garantia da ordem pública, conforme orientação do STJ (AgRg no HC n. 1.002.262/MG).

6- Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7- A alegação de desproporcionalidade da medida cautelar em relação à eventual pena não pode ser acolhida, pois não cabe ao julgador antecipar juízo sobre sanção futura em exercício de futurologia, conforme entendimento do TJES.

8- O excesso de prazo não se afere por critério meramente matemático, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF, conforme precedentes do STJ (HC 707.047/AM).

9- O andamento processual demonstra regular impulsionamento do feito, com oferecimento e recebimento da denúncia, apresentação de defesa, redesignação de audiência e juntada de laudo pericial, inexistindo atraso injustificado apto a caracterizar constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas à reincidência específica, evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2- O excesso de prazo na formação da culpa não decorre de simples critério aritmético, devendo ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

3- Não cabe ao Judiciário antecipar juízo sobre eventual pena futura para afastar a prisão preventiva sob fundamento de desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 311 e 312; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.002.262/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJEN 26/6/2025; STJ, HC nº 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022; TJES, HC nº 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021, pub. 08/11/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000571-76.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEDER RIBEIRO LISBOA

COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, contra ato que manteve sua prisão preventiva. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos da prisão preventiva e violação ao princípio da homogeneidade, requerendo a concessão da liberdade. Liminar indeferida e parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (iii) determinar se a custódia cautelar viola o princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 311 e 312 do CPP, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de imputação de delito com pena máxima superior a quatro anos.

4- A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (maconha, haxixe, cocaína e crack), inclusive fracionados em “kits” prontos para comercialização, revelam gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente.

5- A reincidência específica e a existência de outra ação penal por tráfico de drogas evidenciam risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia para garantia da ordem pública, conforme orientação do STJ (AgRg no HC n. 1.002.262/MG).

6- Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7- A alegação de desproporcionalidade da medida cautelar em relação à eventual pena não pode ser acolhida, pois não cabe ao julgador antecipar juízo sobre sanção futura em exercício de futurologia, conforme entendimento do TJES.

8- O excesso de prazo não se afere por critério meramente matemático, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF, conforme precedentes do STJ (HC 707.047/AM).

9- O andamento processual demonstra regular impulsionamento do feito, com oferecimento e recebimento da denúncia, apresentação de defesa, redesignação de audiência e juntada de laudo pericial, inexistindo atraso injustificado apto a caracterizar constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas à reincidência específica, evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2- O excesso de prazo na formação da culpa não decorre de simples critério aritmético, devendo ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

3- Não cabe ao Judiciário antecipar juízo sobre eventual pena futura para afastar a prisão preventiva sob fundamento de desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 311 e 312; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.002.262/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJEN 26/6/2025; STJ, HC nº 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022; TJES, HC nº 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021, pub. 08/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLEDER RIBEIRO LISBOA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA nos autos do processo nº
0001496-92.2024.8.08.0012
, no qual foi denunciado pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta excesso de prazo na formação da culpa, alegando que o paciente encontra-se preso desde 27/07/2024 sem que tenha se encerrado a instrução processual. Alega ainda a ausência dos requisitos da prisão preventiva e violação ao princípio da homogeneidade
.
Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18006808).

Liminar indeferida (id. 18035740).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 18461061).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLEDER RIBEIRO LISBOA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA nos autos do processo nº
0001496-92.2024.8.08.0012
, no qual foi denunciado pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta excesso de prazo na formação da culpa, alegando que o paciente encontra-se preso desde 27/07/2024 sem que tenha se encerrado a instrução processual. Alega ainda a ausência dos requisitos da prisão preventiva e violação ao princípio da homogeneidade
.
Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18006808).

Liminar indeferida (id. 18035740).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 18461061).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Consta da denúncia que, no dia 27 de julho de 2024, o denunciado trazia consigo 68 (sessenta e oito) “buchas de maconha”, 05 (cinco) “tiras grandes de maconha”, 05 (cinco) “kits” contendo uma “bucha de maconha”, um isqueiro e papel de seda, 09 (nove) unidade de “haxixe PAC”, 23 (vinte e três) “pinos de cocaína” e 31 (trinta e uma) “pedras de crack”, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao manter a prisão, o magistrado consignou que
“o acusado foi preso em flagrante trazendo consigo expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha, haxixe, cocaína e crack), além de “kits” já fracionados e prontos para a imediata mercancia, tudo em local notoriamente conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes. A conduta revela periculosidade concreta, justificada não apenas pela quantidade e diversidade dos entorpecentes, mas também pelas circunstâncias do flagrante, apontando para atividade criminosa habitual e organizada. Outrossim, verifico que o réu é reincidente específico (processo nº 0004551-22.2022.8.08.0012) e responde a outra ação penal (nº 0000927-91.2024.8.08.0012), ambos relacionados à prática de tráfico de drogas.Tais elementos reforçam a probabilidade concreta de reiteração criminosa”.

Além da gravidade concreta do delito revelada pela quantidade e variedade de droga, a existência de registros criminais em desfavor do paciente também justifica a prisão diante do risco de reiteração delitiva.

De acordo com o STJ,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(AgRg no HC n. 1.002.262/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Ressalto, outrossim, em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual “não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, é firme no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

O paciente foi preso em 27/07/2024 e a denúncia oferecida em 31/07/2024. O réu foi citado em 30/08/2024 e apresentou defesa prévia em 22/11/2024. Por sua vez, a denúncia foi recebida em 07/03/2025 e a audiência de instrução e julgamento não foi realizada em 24/03/2025 por ausência das testemunhas. Laudo químico juntado aos autos em 20/08/2025 e pedido de revogação da prisão indeferido em 24/11/2025 quando também foi redesignada a audiência para o dia 04/03/2026.

Desta forma, não se pode falar em desídia do magistrado já que o processo vem tramitando de forma regular e aguarda audiência designada para data próxima.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.